Tribunal: TJMT
Processo: 1003162-28.2019.8.11.0037
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003162-28.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA - CPF: 054.376.171-19 (APELANTE), GISLAINE ALVES - CPF: 006.532.439-01 (ADVOGADO), LARA DE OLIVEIRA - CPF: 032.395.531-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003162-28.2019.8.11.0037

APELANTE: KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO-LEI N. 911/69 – ALEGAÇÃO INFUNDADA – INFORMAÇÕES SOBRE A VENDA, DATA E VALOR, ALÉM DE DEVOLUÇÃO DE EVENTUAL SALDO REMANESCENTE AO RÉU – MEDIDAS CABÍVEIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O STF já se manifestou sobre a constitucionalidade do
Decreto-Lei n. 911/69, deixando de recepcionar apenas a parte que tratava do depositário infiel.

É cabível ao juiz determinar ao autor que preste informações sobre a venda do veículo, a data e o valor, além da devolução de eventual saldo remanescente ao réu.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003162-28.2019.8.11.0037

APELANTE: KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente para consolidar em nome do autor a posse e a propriedade plena do veículo em favor do autor, com a condenação da ré em custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

A apelante denomina de
preliminar
a alegação de que a não devolução das parcelas pagas implica na extinção da demanda sem exame do mérito.

Sustenta a inconstitucionalidade do vencimento integral da dívida, cita dispositivos do CDC e da CF, aduz que os artigos 51 e 53 do CDC proíbem a exigência do vencimento antecipado do débito e, com isso, a busca e apreensão devia ser julgada improcedente, nos termos do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei n. 911/69. Argui a inconstitucionalidade do próprio Decreto-Lei (alterado pela Lei n. 10.931/04), principalmente do artigo 3º, §1º,
pois, instituiu a possibilidade da perda do patrimônio do devedor, sem qualquer manifestação judicial
. Diz que a consolidação da propriedade e da posse plena para o credor no prazo de cinco dias após a execução da liminar fere os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Acrescenta que o apelado vendeu o automóvel a terceiros mas não apresentou nos autos a prestação de contas como manda o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Pugna pelo benefício da justiça gratuita.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003162-28.2019.8.11.0037

APELANTE: KEILLA ANTONIA NUNES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Defiro o benefício da justiça gratuita pois a apelante auferia um salário mínimo e atualmente está desempregada, com efeitos a partir deste momento.

A apelante denomina de
preliminar
a alegação de que a não devolução das parcelas pagas implica na extinção da demanda sem exame do mérito.

Além de a questão não se consistir em preliminar, a não restituição das prestações adimplidas não implica na extinção da Ação sem exame de mérito.

Em relação às inconstitucionalidades (difusas) contidas, segundo a apelante, no vencimento integral da dívida, bem como do próprio Decreto-Lei n. 911/69, em especial do artigo 3º, §1º, o STJ tem reiteradamente consignado a especialidade do rito da busca e apreensão prevista no Decreto-Lei n. 911/69

(REsps n. 1622555/MG e 1418593/MS).

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal já assentou a recepção do Decreto-Lei n. 911/69 pela CF/88. Segue o voto da Minª. Ellen Gracie no Agravo n. 822578/MG:

1. Trata-se de agravo de instrumento de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, contra acórdão o qual extinguiu o processo sem resolução de mérito por entender que o Decreto-Lei 911/69 não foi recepcionado pela Carta Constitucional de 1988. 2. No RE, a parte agravante alega ofensa ao artigo 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, o seguinte: a) constitucionalidade do Decreto-Lei 911/69. b) ofensa à cláusula da reserva de plenário pela declaração de inconstitucionalidade do Decreto-Lei 911/69 por órgão fracionário do Tribunal de origem. 3. Assiste razão à parte recorrente.
O Supremo Tribunal Federal quando se debruçou sobre o tema para julgar os REs 349.703/RS, 466.343/SP e HC 87.585/TO, entendeu que restaram derrogadas somente as disposições legais definidoras da custódia do depositário infiel, razão pela qual reviu seu posicionamento referente à não-recepção do Decreto-lei 911/69 pela Constituição Federal, apenas e exclusivamente nesse ponto
. Nesse sentido: AI 312.116/SC, rel. Min. Menezes Direito, DJe 17.3.2009; AI 449.249/MS, rel. Min. Menezes Direito, DJe 18.3.2009; RE 459.393/RS, de minha relatoria, DJe 30.9.2009; RE 557.989/MG, de minha relatoria, DJe 08.6.2009; RE 599.698/MG, rel. Min. Menezes Direito, DJe 1º.9.2009; e RE 412.291/MG, de minha relatoria, DJe 18.12.2009.
Portanto, o Decreto-lei 911/69 foi recepcionado pela Constituição Federal com exceção, exclusivamente, da parte que prevê a equiparação do devedor fiduciante ao depositário infiel para efeito de cominação da prisão civil, ficando afastada a extinção do processo
. 4. Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4º, do Código de Processo Civil (redação anterior à Lei 12.322/2010), conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para anular o acórdão recorrido e determinar o retorno dos autos ao Tribunal a quo a fim de que se proceda a novo julgamento, afastando-se a preliminar de carência de ação apontada no acórdão recorrido.

A apelante aduz que o apelado vendeu o veículo a terceiros mas não anexou a prestação de contas como manda o artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69.

Nesse aspecto, o apelado deve esclarecer se houve a venda, com indicação da respectiva data e montante. E, se existir quantia remanescente, deverá ser revertida em benefício da ré, mediante depósito no processo.

Pelo exposto,
dou parcial

provimento
ao Recurso para que o autor preste contas do resultado da venda, observado o procedimento do artigo 2º do Decreto-Lei n. 911/69, providências a serem tomadas no prazo de quinze dias a partir do trânsito em julgado desta decisão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020